Tribunal: TJPA
Processo: 0809749-28.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809749-28.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, VANIA GLACILENE DOS SANTOS COSTA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2. A legislação do SUS prevê de forma expressa que cabe ao Município
p
lanejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Ananindeua

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua
/PA
, nos autos da ação civil pública

movida pelo Ministério Público em face do apelante e do Estado do Pará, em favor de Vânia Glacilene dos Santos Costa
.

Em síntese, a parte autora aduz que a senhora Vânia Glacilene dos Santos Costa

foi diagnosticada com câncer e, em virtude da patologia, iniciou tratamento quimioterápico no Hospital Ophir Loyola.

Porém, aduz que, das 03 sessões de quimioterapia que lhe foram prescritas, conseguiu realizar apenas uma, em virtude do fármaco utilizado no tratamento, qual seja, SANDOSTATIN LAR 30mg, estar em falta, sem previsão de reposição.

O Ministério Público expediu Ofício ao Hospital Ophir Loyola, porém não obteve resposta.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua/PA viabilizem o fornecimento do medicamento SANDOSTATIN LAR 30 mg e no mérito a procedência da pretensão.

A tutela antecipada foi deferida.

As partes Requeridas foram citadas e apresentaram Contestação alegando resumidamente: como preliminar a ilegitimidade passiva, perda do objeto, chamamento/denunciação da lide, e no mérito, em síntese, que o medicamento é de alto custo, e que a demanda em questão não é de responsabilidade do ente, por razões de competência legislativa, organização do atendimento à saúde e orçamentárias, acrescendo que não houve omissão ilícita da Administração Pública no caso concreto.

A parte autora apresentou réplica.

Foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (ID 5938883), o Apelante insurge-se, em síntese, contra a sentença proferida pelo Juízo de piso, ao defender a ilegitimidade do Município para o fornecimento de medicamentos para hospitais ou usuários do SUS, de acordo com as Diretrizes da Política Nacional de Atenção Oncológica – Portaria GM/MS 2.439/2005. O art. 3º, V, dispõe que a partir da habilitação para prestação de assistência oncológica, é competência dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em oncologia (UNACON) fornecer e adquirir antineoplásicos prescritos por seus profissionais.

Informa o Recorrente que tomou as medidas administrativas cabíveis de modo a cumprir com a obrigação determinada pelo Juízo de 1º grau, pelo que requer não seja aplicada a multa fixada, ante a sua inviabilidade e excludente de culpa da administração.

Ao final, o Apelante pleiteia o provimento do Recurso de Apelação.

Foram apresentadas
contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

Outrossim, destaco, ainda, que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Por isso, além de verificado o interesse processual, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, bem como apelante legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Isso porque a
Lei n.
8.080
⁄1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art.
6º
, que:

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;”

Além do que, no se refere às competências delimitadas pela
Lei n. 8.080/1990, importante verificar
que compete ao Município p
lanejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar
os serviços públicos de saúde e ao Estado prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde, nos termos dos artigos 17 e 18, o que denota a responsabilidade de ambos no fornecimento do objeto pretendido, conforme a seguir transcrito:

“Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

(...)

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

Art. 18.
À direção municipal
do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;”

De mais a mais, não vislumbro ofensa aos princípios da reserva do possível, independência dos poderes, legalidade, impessoalidade, universalidade, isonomia, igualdade, economicidade, proporcionalidade ou razoabilidade, nem aos critérios de repartição de competência no âmbito da saúde, na medida em que se está apenas reconhecendo um direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo cidadão e previsto dentro da distribuição de competência dos entes federativos prevista na L
ei n. 8.080/1990

No que se refere à limites orçamentários, relevante suscitar que o apelante não demonstra elementos concretos que possam convencer acerca de possível comprometimento do orçamento municipal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022